Tribunal: STF
Processo: HC 248361
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por Bruno Félix de Paula e outro, advogados, em benefício de Rafael Rodrigues da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 924.685/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FALTA 
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual o descumprimento de ordem emitida por agente penitenciário é apto, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes.



    2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que a falta disciplinar praticada pelo paciente durante o cumprimento da pena não seria de natureza grave, mas média.



    Sustentam que “a r. decisão do STJ incorreu em erro ao não verificar a ausência de prova cabal do dolo específico, baseando-se exclusivamente no relato dos agentes, sem apreensão do objeto ou confirmação de substância ilícita, o que gera manifesta ilegalidade e constrangimento ao Paciente”.



    Afirmam que “a ausência de prova concreta impede a caracterização da falta grave, tornando a sanção imposta ao Paciente desproporcional e ilegal. Trata-se de uma situação onde a ausência de provas materiais compromete a justa aplicação do direito, violando princípios constitucionais basilares”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Concessão de Liminar, para suspender os efeitos da decisão que reclassificou a conduta do Paciente como falta grave, garantindo, assim, a manutenção de seu direito à progressão de regime e ao cômputo integral dos dias remidos, conforme determinado no r.despacho de primeira instância.



    b) Subsidiariamente, seja classificada a falta como de natureza média, conforme inicialmente decidido pelo juízo de primeira instância, afastando a reclassificação indevida para falta grave.



    c) Seja determinado o cômputo integral dos dias remidos e a continuidade do interstício para progressão de regime, preservando os direitos do Paciente conforme a legislação de execução penal. 



    (...)



    f) Ao final, requer-se que a presente ordem seja julgada procedente em caráter definitivo, com a confirmação da liminar e o restabelecimento da decisão de primeira instância, garantindo ao Paciente o direito a uma execução penal justa, proporcional e conforme os princípios constitucionais e da Lei de Execução Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que “os agentes surpreenderam o sentenciado André entregando ao sentenciado Rafael um frasco com substância branca em pó, sendo negada a entrega do frasco aos servidores. Consta que Rafael disse ‘que na cadeia não é assim que funciona as coisas não, o guarda não pode chegar e pedir pra veras coisas dos presos’ e ‘como o sinhô não conseguiu pegar nada com a gente, não vai acontecer nada e já era e que como eu tenho a ética do crime nunca que eu vou entregar nada para o guarda’.



    Os servidores ouvidos, confirmaram os fatos constantes no Comunicado de Evento (fls. 274/275).



    Durante oitiva, o sentenciado negou os fatos (fls. 302/303). Falou que só foi à cela pegar bolachas e que André assumiu que o pote lhe pertencia e que somente tinha umas anotações”.



    O juízo da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Tupã/SP homologou a falta disciplinar do paciente como média, ao fundamentar que “a configuração de falta grave pressupõe a ocorrência de séria violação da ordem prisional ou da integridade física de servidores e detentos. Além disso, não foi apreendido o objeto para análise de seu conteúdo, devendo o sentenciado responder por falta média diante da recusa em entregar o objeto ao servidor, dificultando a vigilância na Unidade”.



    5. Essa decisão foi reformada em segunda instância com o provimento do Agravo de Execução Penal n. 0005771-41.2024.8.26.0996 do Ministério Público de São Paulo pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista:



    “Evidentemente preservada a convicção da digna magistrada, a decisão deve ser modificada.



    Inicialmente lembro que falta média e leve são subsidiárias das previstas como grave, de modo que se o comportamento se amolda a alguma conduta prevista como falta grave, assim deve ser classificado, não havendo que cogitar de falta média.



    Firmada essa premissa, constato que o Agravado desobedeceu a determinação dos funcionários e descumpriu ordem recebida, não se podendo dizer que esteja sendo responsabilizado por fato de terceiro. As palavras dos agentes de segurança, que não estão impedidos de depor e cujos relatos gozam de presunção de legitimidade em razão da função pública que exercem, são harmônicos e coesos, nada indicando que tenham falseado a verdade e imputado ao Agravado a prática de conduta faltosa que não cometeu.



    O comportamento se amolda ao artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP (desobediência e descumprimento de ordem recebida), sendo imperiosa a reclassificação. Tivesse havido grave violação da ordem prisional a falta disciplinar seria aquela prevista 
no artigo 50, inciso I, da LEP, sendo inviável a desclassificação pretendida, até porque o comportamento do Agravado extrapolou o mero ato de dificultar vigilância.



    A perda dos dias remidos pela fração máxima se justifica, pois o comportamento acintoso do Agravado, invocando ‘ética do crime’, denota que eventual atividade laborterápica não está cumprindo com sua função ressocializadora.



    A interrupção do interstício aquisitivo para fins de progressão está prevista em lei e deve incidir (LEP, art. 112, § 6º).



    Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao agravo para reconhecer como grave a falta disciplinar praticada no dia 07/4/2023 por Rafael Rodrigues da Silva, matrícula SAP nº 673.457-8, 
regredi-lo ao regime fechado, decretar a perda de 1/3 dos dias remidos, e determinar a interrupção do interstício aquisitivo para fins de progressão, com a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações”.



    6. Esse acórdão foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “O entendimento da Corte estadual, conforme bem asseverado pela decisão agravada, não merece reparo.



    Com efeito, esta Corte possui entendimento de que a desobediência de ordem emitida por agente penitenciário é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Na mesma ordem de ideias, destaco os precedentes a seguir:



    (...)



    No caso dos autos, portanto, tendo o apenado se negado a entregar recipiente que conteria entorpecente para averiguação do agente penitenciário, e não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave, não há nenhum constrangimento ilegal a ser reparado pela presente via.



    Ademais, revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória.



    (...)



    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental”.



    7. Não se há cogitar na espécie de desclassificação da falta disciplinar praticada pelo paciente de grave para média.



    Está incontroverso que “os agentes de segurança (...) avistaram o preso André Barbosa da Silva entregando para o Agravado um pequeno frasco transparente contendo pó branco que aparentava ser cocaína. Solicitaram ao [paciente] que entregasse o frasco, mas ele se recusou, afirmando que ‘era negócio deles’, e que ‘se o frasco não fosse apreendido, não poderia ser responsabilizado por nada’. Os agentes insistiram, e o [paciente] se insurgiu: ‘na cadeia não é assim que funciona, não, guarda não pode chegar e pedir pra ver as coisas dos presos; como o sinhô não conseguiu pegar nada com a gente, não vai acontecer nada e já era; como eu tenho a ética do crime, nunca que eu vou entregar nada para o guarda’”, comprovando-se, portanto, como concluíram as instâncias antecedentes, a prática de falta disciplinar de natureza grave.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir de forma diversa da desclassificação da falta disciplinar atribuída ao paciente de grave para média, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório do procedimento administrativo disciplinar cujo resultado foi homologado, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.450-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora